Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724435-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA MARIA ALVES CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27710397) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por FRANCISCA MARIA ALVES CUNHA em desfavor do agravante, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 95909523 do processo de origem): Reporto-me à Decisão ID 62923593, que (I) deferiu o pedido formulado pelo Distrito Federal para alterar para comum a natureza do Precatório ID 34364687, permanecendo inalterada a sua ordem cronológica; e (II) determinou expedição de Precatório retificador. Expedido Precatório Retificador ID 63404869. Oficiada a COOPRE ID 68317621. É relatório. Decido. 1 _ Remetam os autos imediatamente ao arquivo provisório para aguardar o pagamento do Precatório Retificado ID 63404869. Inconformado, aduz o recorrente que a agravada não tem legitimidade para propor o presente cumprimento individual de sentença, pois não figura na lista de substituídos da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF - SINDIVACS, conforme decidido na decisão exequenda. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que sejam canceladom os precatórios em observância à coisa julgada e aplicação das penalidades previstas no art. 79 e 80 do CPC. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, os pedidos constantes no documento de ID 95647880 dos autos de referência, referentes ao cancelamento do precatório e reforma do édito que determinou a implementação da indenização de transporte no contracheque da recorrida, com fundamento de que a agravada não figurava na lista de substituídos apresentadas pelo SINDIVACS na ação coletiva, violando, inclusive, a coisa julgada, não foram apreciadas pelo Juízo da causa. Com isso, não poderão ser examinadas por esta Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto não houve pronunciamento pela instância singular. Saliente-se que o agravante deveria ter manejado o recurso adequado em face da mencionada omissão. Nesse sentido, colham-se julgados deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTOS PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que é vedada a análise de questão não apreciadas no decisum hostilizado, sob pena de violação ao devido processo legal ao implicar na odiosa supressão de instância. 2. Ao levantar fundamentos em total descompasso da fundamentação recorrida, tem-se que a interposição do agravo de instrumento vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Ressalta-se ainda que o agravo de instrumento não serve para reavivar a discussão sobre matéria preclusa, não é a via eleita adequada para infirmar os fundamentos da sentença nem é capaz de desconstituir a coisa julgada já devidamente constituída nos autos. 4. Por conseguinte, uma vez que se trata de recurso manifestamente inadmissível, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nos moldes do inciso III do art. 932 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1338680, 07523141220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apresentação de argumentos, em sede de agravo de instrumento, que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do referido recurso, importa violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329317, 07501030320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador